Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718289-68.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MARIA CLARA ALENCAR CARVALHO DINIZ DE BRITTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Ciente da manifestação do Ministério Público (ID 77038559). Retire-se o feito da 37a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 15/10 a 22/10/2025). Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator